Tribunal: TJES
Processo: 0002515-73.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002515-73.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP).

2.A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, sustentando erro de tipo e ausência de dolo. Requer, ainda, fixação de honorários ao defensor dativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito de violação de domicílio; (ii) se a conduta do réu está amparada por erro de tipo; e (iii) se a pena aplicada comporta redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos coesos das vítimas e dos policiais militares, que presenciaram o réu tentando ingressar em residências alheias por meio de escalada de telhados.

5. A tese de erro de tipo, fundada na alegação de que o réu acreditava tratar-se de casa desabitada ou de que buscava uma pipa, foi afastada pela prova oral consistente e harmônica, que demonstrou inequívoca intenção de adentrar imóveis alheios.

6. O crime de violação de domicílio é de dolo genérico, bastando a vontade consciente de ingressar ou permanecer em residência alheia sem autorização, sendo irrelevante a ausência de subtração de bens.

7. A pena foi fixada de forma adequada e proporcional, considerando a reincidência do apelante e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo ilegalidade ou desproporção a corrigir.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Honorários arbitrados ao defensor dativo em R$400,00, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

Tese de julgamento:
“1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, e ausente causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, mantém-se a condenação do réu. 2. O dolo no crime do art. 150 do CP é genérico, bastando a vontade de ingressar em domicílio alheio sem autorização, sendo irrelevante a inexistência de crime patrimonial subsequente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002515-73.2023.8.08.0011

APELANTE: MARCOS ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP).

2.A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, sustentando erro de tipo e ausência de dolo. Requer, ainda, fixação de honorários ao defensor dativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito de violação de domicílio; (ii) se a conduta do réu está amparada por erro de tipo; e (iii) se a pena aplicada comporta redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos coesos das vítimas e dos policiais militares, que presenciaram o réu tentando ingressar em residências alheias por meio de escalada de telhados.

5. A tese de erro de tipo, fundada na alegação de que o réu acreditava tratar-se de casa desabitada ou de que buscava uma pipa, foi afastada pela prova oral consistente e harmônica, que demonstrou inequívoca intenção de adentrar imóveis alheios.

6. O crime de violação de domicílio é de dolo genérico, bastando a vontade consciente de ingressar ou permanecer em residência alheia sem autorização, sendo irrelevante a ausência de subtração de bens.

7. A pena foi fixada de forma adequada e proporcional, considerando a reincidência do apelante e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo ilegalidade ou desproporção a corrigir.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Honorários arbitrados ao defensor dativo em R$400,00, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994.

Tese de julgamento:
“1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, e ausente causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, mantém-se a condenação do réu. 2. O dolo no crime do art. 150 do CP é genérico, bastando a vontade de ingressar em domicílio alheio sem autorização, sendo irrelevante a inexistência de crime patrimonial subsequente.”

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim (ID 13902698), que o condenou pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, caput,do Código Penal, cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para o fim de submeter Marcos Antônio Vieira Da Silva às sanções do artigo 150, caput, do Código Penal Brasileiro.

Passo a dosar a pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é própria do tipo penal; verifico que consta nos autos registro de maus antecedentes; personalidade e conduta social sem dados para aferição nestes autos; o motivo, é próprio do tipo penal; as circunstâncias e as consequências do crime são próprios do delito; não há que se falar em comportamento da vítima.

Diante dessas circunstâncias, analisadas individualmente, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 15 (quinze) dias. Portanto, torno definitiva a pena em 02 (dois) meses de detenção, à míngua de outra causa modificadora.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no artigo 44, I, do Código Penal Brasileiro,

Também verifico ser incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, tendo em vista que o acusado não preenche os requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Assim, fica o réu Marcos Antônio Vieira Da Silva, já qualificado, condenada à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 150, caput, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 13902707), a defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, que não há prova suficiente para a condenação. Afirma que teria agido com erro, pois acreditava ser a casa desabitada.Alternativamente pugna pela reforma pena imposta na sentença, para que seja aplicada em seu mínimo legal. Requer, ainda, o arbitramento de honorários ao advogado dativo subscritor do recurso.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 13902711), pugnou pela manutenção da sentença,

Parecer do RMP nesta Turma Recursal (ID 14010610)), pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença. Explico.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído ao autor do fato/apelante está previsto no art.150,
caput,
do Código Penal, cujo teor dispõe:

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial (ID 13902254) quanto na judicial (ID 13902693).

As vítimas Nelson de Oliveira Junior e Jefferson Alexandre Queiroz, bem como os policiais militares que atenderam a ocorrência, apresentaram relatos coesos e harmônicos. A vítima Nelson narrou ter ouvido um barulho em seu telhado e, ao verificar, avistou o réu na laje do vizinho tentando entrar em sua residência. A vítima Jefferson, por sua vez, foi alertada por sua genitora sobre a presença de um homem na varanda, tendo abordado e imobilizado o réu com a ajuda de vizinhos.

Os policiais militares confirmaram que, ao chegarem ao local, o apelante já estava contido pelos populares. Todo o contexto fático afasta a tese defensiva de ausência de dolo. A alegação do réu de que subiu nos telhados para "pegar uma pipa" (ID 13902254, pág. 17) se mostra isolada e inverossímil, especialmente considerando seu extenso histórico criminal por crimes contra o patrimônio (ID 13902254, págs. 50-51).

O ingresso em domicílio alheio, de forma clandestina e mediante escalada de telhados de múltiplas residências, evidencia a vontade livre e consciente de violar o espaço privado, sendo irrelevante a não consumação de crime patrimonial subsequente. O dolo para o crime de violação de domicílio é genérico, bastando a vontade de ingressar ou permanecer no local sem autorização.

Como bem pontuado pelo sentenciante (ID 13902698):

(...)

A existência do crime está comprovada por meio do termo circunstanciado, do boletim de ocorrência, bem como das provas testemunhais produzidas em juízo.

Apesar do acusado negar sua intenção de invadir as residências, alegando ter subido no telhado apenas para pegar uma pipa, a testemunha Nelson afirmou ter presenciado toda a ação do agente e que não havia nenhuma pipa próxima às casas, além de afirmar que as casas ficam no quarto andar, possuindo assim, difícil acesso.

Ademais, restou comprovado que o acusado pretendia acessar ainda uma outra residência, não conseguindo concretizar o seu intento, já que a mãe da testemunha Jeferson começou a gritar inibindo o prosseguimento do ato.

Verifico que todas as provas produzidas em Juízo estão em consonância com as provas carreadas na esfera policial, e apontam no mesmo sentido, deixando evidente que o denunciando agiu conforme narrado na peça inicial acusatória.

Com efeito, entendo que a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas, não havendo qualquer causa que exclua a ilicitude da conduta ou isente a ré de pena, sendo a condenação medida que se impõe.

(...)

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, que confirma a versão acusatória e invalida a tese defensiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A dosimetria da pena, realizada pelo juízo de primeiro grau, não merece reparos, tendo sido observados os critérios legais e a jurisprudência aplicável.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença.

Oportunamente,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo que assistiu o apelante, Dr.BRENDOW ALVES GAMA - OAB/ES 28.459, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

Sem custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)